Tribunal: TJMT
Processo: 0002443-35.2019.8.11.0111
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002443-35.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERIVAN JOSE DA SILVA (APELANTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.594.011-06 (APELANTE), GUSTAVO TOMBINI TURCATTO - CPF: 052.103.671-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YURI WILLIAN DE ARAUJO - CPF: 061.347.631-01 (VÍTIMA), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.594.011-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – AVENTADA A INIDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
– DESACOLHIMENTO – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS E COERENTES ENTRE SI E EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS MILITARES EM PREJUDICAR O RÉU – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL –
2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
3.

SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA
– IMPERTINÊNCIA – RAZOÁVEL QUANTIDADE DE PASTA-BASE DE COCAÍNA APREENDIDA – PROEMINENTE NATUREZA NOCIVA DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA –
4. ALARDEADA A DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO NARCOTRÁFICO –
INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS RÍGIDOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA SANÇÃO BASILAR –
5. PENA DE MULTA ADEQUADA DE OFÍCIO –
O PROCEDIMENTO ADOTADO PARA FIXAR A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM AQUELE UTILIZADO PARA ESTABELECER A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
–
6. REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA –
INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Conforme o Enunciado Orientativo n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
e constituem elementos de cognição aptos à aferição da autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, sobretudo quando a negativa de autoria é desprovida de fidedignidade.

2. É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo.

3. A apreensão de razoável quantidade de pasta-base de cocaína constitui elemento suficiente para a valoração negativa da natureza da droga na fixação da sanção basilar.

4. Na primeira fase da dosimetria, o procedimento de fixação da pena norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais preestabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, sem necessidade de apego a um critério matemático específico.

5.
O procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado.

6.
Consoante estabelece o novel parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, é necessária a reavaliação periódica das prisões cautelares, sendo impositiva a sua manutenção se verificada a subsistência dos argumentos que autorizaram a sua decretação.

7.
Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido. Pena de multa readequada de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ERIVAN JOSÉ DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ERIVAN JOSÉ DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0002443-35.2019.8.11.0111 – Código 84884, na qual foi
condenado
pela prática dos delitos de tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados, respectivamente, no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
e no
artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003
, sendo-lhe imposta a pena total de
10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
910 (novecentos e dez) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 67441562 – Págs. 178/187
, a Defesa técnica, promovida por defensor dativo, almeja a
absolvição do recorrente em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento
, por ter sido a condenação amparada exclusivamente em testemunhos de policiais.

De outro lado, anela,
quanto do delito da Lei Antidrogas, a absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só em informações anônimas e depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria do apelante, a dar conta de que apenas estaria em frente à casa do adolescente, não possuindo conhecimento do entorpecente existente no local, fato a traduzir a ausência do elemento subjetivo do tipo. Ajunta, ainda, que o menor que morava na residência assumiu a propriedade das substâncias ilícitas apreendidas.

Em caráter subsidiário,
aduz inexistir justificativa apta para afastar a pena-base do delito de narcotráfico do piso legal
. Destaca, no ponto, que a quantidade de drogas apreendidas não é apta ao incremento da sanção basilar e, por isso, almeja sua condução ao patamar mínimo ou sua diminuição em um ano de reclusão.

Nas contrarrazões respectivas, constantes do ID 67441562 – Págs. 190/197, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 72593966 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

ERIVAN JOSÉ DA SILVA
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

ERIVAN JOSÉ DA SILVA
, conhecido como
“Tartaruga”
, e
Ana Paula de Oliveira dos Santos
foram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (artigo 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), corrupção de menor (artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 do Estatuto do Desarmamento – equivocadamente capitulado na incoativa ministerial como artigo 16 da mesma lei).

Narra a peça propulsora que, no dia 12 de agosto de 2019, por volta das 11h, na residência situada na Rua 05, próximo às casas populares, no Bairro Cidade Alta, em Matupá-MT,
ERIVAN JOSÉ DA SILVA
e
Ana Paula de Oliveira dos Santos
, juntamente com o menor
Yuri Willian de Araújo
, em unidade de desígnios,
traziam consigo
e
vendiam
drogas capazes de causar dependência física e psíquica, com finalidade diversa do consumo pessoal, tendo havido a apreensão de
um tablete de MACONHA
,
um pedaço de MACONHA
e
05 (cinco) porções grandes de PASTA-BASE DE COCAÍNA
, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consoante descrito na peça acusatória, nas circunstâncias acima descritas, o recorrente, a corré e o adolescente
se associaram com o fim de praticarem o tráfico ilícito de drogas
. Além disso, a denúncia dá conta de que
ERIVAN
e
Ana Paula

corromperam o menor

Yuri Willian de Araújo
, com ele praticando tanto o narcotráfico quanto a associação para o tráfico de entorpecentes.

Imputa-se, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, o ora recorrente
portava uma arma de fogo de uso permitido
, tipo revólver, calibre .38, com n.º 3796 na face interna da tampa,
além de duas munições
, sendo uma intacta, calibre .32, e uma deflagrada, calibre .38, todas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Esquadrinha a denúncia que a Polícia Militar recebeu informações anônimas de que havia alguns indivíduos realizando o tráfico de drogas no local acima referido. Em razão dos informes, a guarnição se dirigiu até o local dos fatos e, ao se aproximar, percebeu que
ERIVAN
e outro indivíduo não identificado empreenderam fuga, sendo que o ora apelante portava uma arma de fogo enquanto tentava se desvencilhar dos agentes estatais, tendo dispensado o objeto em determinado momento e se rendido.

Na sequência, os policiais militares se deslocaram até a residência indicada, onde estavam
Ana Paula
e o menor
Yuri
e, em buscas no interior do imóvel, encontraram uma mochila de cor marrom, contendo os entorpecentes referenciados supra.

Relata-se que, na casa, ainda foram encontrados os seguintes objetos: uma balança de precisão; um pote de sementes de maconha; um revólver, marca Taurus, calibre .28, com numeração suprimida; três aparelhos celulares; dois documentos de identidade e cartão da Caixa Econômica Federal em nome de
Valtemir Alencar de Castro
; duas correntes de cor dourada; uma pulseira colorida; um escapulário; duas pilhas Duracell; uma munição, calibre .32, intacta; uma munição, calibre .38, deflagrada; uma faca de serra de cabo vermelho; e R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) em cédulas.

Regularmente processada a ação penal,
Ana Paula de Oliveira dos Santos
foi absolvida com relação a todos os delitos por que denunciada, ao passo que
ERIVAN JOSÉ DA SILVA
foi absolvido em relação às imputações de associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor, sendo esta última desclassificada para a majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas. Assim, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas majorado e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I.

Pleito de absolvição quanto ao delito do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento
:

Como primeiro estandarte recursal, pretende-se a

absolvição do recorrente em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
, por ter sido a condenação amparada exclusivamente em testemunhos de policiais.

A
materialidade da infração penal
apresenta-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 67441561 – Págs. 06/09); do termo de apreensão da arma de fogo e munições (ID 67441561 – Pág. 11); do auto de eficiência de arma de fogo (ID 67441561 – Pág. 14); e do Laudo Pericial Criminal n.º 530.2.03.2019.011424-01, a partir de exame realizado sobre o artefato bélico e as munições, atestando a sua eficiência para a percussão de disparos (ID 67441561 – Págs. 52/64); além da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

No ponto, é oportuno destacar que o exame pericial realizado sobre a arma de fogo atesta que
a numeração foi suprimida intencionalmente por limagem
, conforme a descrição adiante transcrita:

“
O Material
A
, tratava-se de 01 (uma) arma de fogo, de uso individual, de porte, tipo
Revólver
,
calibre nominal .38
(ponto trinta e oito), especial (
special
– SPL), Fabricação Nacional, Brasileira, Marca
Taurus
, contendo gravação de serial
não identificado
, devido à destruição intencional da gravação por limagem. Apresentava outras gravações, possíveis de se identificar, sendo pelo menos encontrado, (i) alfa numeração k687 (cá seis oito sete) no cabo, cano e suporte de tambor, (ii) alfa numeração 198R (um nove oito erre) no tambor e coroa do exterior de tambor, (iii) numeração 3796 (três sete nove seis) na face interna da tampa de mecanismo e cabo de arma. Outros elementos identificadores foram possíveis de se identificar e visualizar, e disponíveis em ilustrações.
” (
sic
, ID 67441561 – Págs. 53/54; destaques no original).

Destaque-se que essa característica foi delineada adequadamente nas conclusões do laudo pericial, após o exame de eficiência do artefato bélico:

“
A arma – Material A e munição – Material C, questionados eram eficientes.

O número de série da arma estava destruído intencionalmente por limagem.
(...)

A arma, se realizado tiro contra uma pessoa, podia provocar lesões perfuro-contundentes, e dependendo do local as lesões podia levar a morte. A arma em questão também podia ser utilizada como instrumento contundente (coronhada).
” (
sic
, ID 67441561 – Pág. 61; destaques apostos).

À vista disso, concluo que os elementos probatórios seriam suficientes para imputar que o réu
ERIVAN JOSÉ DA SILVA
portava uma arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida
, ação esta que se subsome perfeitamente ao tipo penal descrito no
artigo 16, §1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003
[antigo artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003].

Não obstante a perícia acostada ao feito ateste que a arma de fogo em questão é de
uso permitido
, a simples
posse
,
aquisição
,
porte
e
transporte
do artefato bélico com a numeração
raspada
,
alterada
ou
suprimida
,
independentemente da natureza de uso restrito ou permitido
, por si só, vai de encontro com a política criminal de valorização do poder-dever do Estado de controlar as armas de fogo que circulam no território brasileiro, pois
impede o seu cadastramento e controle
, razão pela qual
o inciso IV do §1º do artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003 não se restringe às armas de fogo de uso restrito e constitui
delito autônomo
em relação ao
caput
do mesmo dispositivo legal
.

Aliás, este é o reiterado posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, refletido tanto no julgamento do RHC n.º 89.889/DF (Plenário. Rel. Min. Cármen Lúcia. Julgado em 14.02.2008. DJe n.º 232, de 05/12/2008) quanto no julgamento do HC n.º 99.582/RS, adiante transcrito:

“
2. No julgamento do RHC 89.889, da relatoria da ministra Cármem Lúcia, o Plenário desta colenda Corte entendeu que o delito de que trata
o inciso IV do parágrafo único do art. 16 do Estatuto do Desarmamento é Política Criminal de valorização do poder-dever do Estado de controlar as armas de fogo que circulam em nosso País
. Isso porque a
supressão do número, marca, ou qualquer outro sinal identificador do artefato lesivo impede o seu cadastramento e controle
. 3.
A função social do combate ao delito em foco alcança qualquer tipo de arma de fogo; e não apenas armamento de uso restrito ou proibido
.
Tanto é assim que o porte de arma de fogo com numeração raspada constitui crime autônomo
. Figura penal que, no caso,
tem como circunstância elementar o fato de a arma (
seja ela de uso restrito ou não
) estar com a numeração ou qualquer outro sinal identificador adulterado, raspado ou suprimido
. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
” (STF, Primeira Turma. HC 99582/RS. Rel. Min. Carlos Britto. Publicado em 06.11.2009. Destaques apostos).

Na mesma direção, o Tribunal da Cidadania entende que
“
para a configuração do delito do art. 16, inciso IV,
da Lei n.º 10.826/2003,
basta que o agente seja flagrado ao portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração
, marca ou qualquer outro sinal de identificação
raspado, suprimido
ou adulterado
”

(STJ, Quinta Turma. AgInt no REsp 1729270/SC. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 02.08.2018. DJe 15.08.2018; destaques apostos).

Em sentido idêntico são os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, para quem
“
esta figura típica
tem por alvo
qualquer arma
cujos sinais identificadores possam ter sido eliminados
,
pouco importando se o calibre é permitido ou proibido
”

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. 2. v. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 35; destaques apostos).

Em suma, havendo provas nos autos de que o apelante
adquiriu
,
possuía
,
portou
e/ou
transportou
arma de fogo com a
numeração de série raspada e suprimida
, caracteriza-se a conduta típica do artigo 16, §1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 [antigo artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003],
desde que esteja o ato ilícito devidamente consignado na proposição acusatória deduzida na denúncia
.

Nesse sentido, impor-se-ia a recapitulação típica da conduta, inviável no presente caso, uma vez que
importaria em flagrante, indesejável e reprovável violação aos preceitos decorrentes do princípio da correlação ou congruência
, segundo os quais,
no momento de julgar a causa, o magistrado fica adstrito aos elementos limitadores da demanda
, isto é, aos fatos narrados na petição inicial, seja a denúncia ofertada pelo Ministério Público, seja a queixa-crime apresentada pelo querelante ofendido ou por aqueles que eventualmente detêm a qualidade para representá-lo, tudo
com o fito de evitar arbítrios judiciais e assegurar a paridade de armas entre a acusação e a defesa
.

Dito de outra forma, como
o acusado se defende dos fatos imputados contra si

– e não da respectiva capitulação jurídica –
tais fatos, e nenhum mais, devem constituir o objeto de deliberação da sentença,
sob pena de incorrer em julgamentos
citra
,
ultra
ou
extra petita
, ou seja, decisões que julgam, respectivamente,
aquém
,
além
ou
de forma diversa
do que foi pedido, implicando assim, de qualquer modo, em
ofensa aos axiomas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.

Na hipótese, a denúncia é confusa especificamente quanto a esta imputação e, muito embora seja mencionado na parte final da peça acusatória o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento (sem especificação do parágrafo único – então vigente ao tempo do ajuizamento da inicial acusatória – e de qual inciso),
a narrativa fática não dá azo à recapitulação típico-jurídica
, porque
não menciona

o porte de arma de fogo com número de série suprimido
. Veja-se:

“
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Nas mesmas circunstâncias, o denunciado
Erivan José da Silva, alcunha ‘Tartaruga’
, portava arma de fogo de uso permitido, do tipo revólver, calibre 38 com n.º 3796 na face interna da tampa, além de duas munições, sendo uma intacta calibre 32 e uma deflagrada calibre 38, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial Nº 530.2.03.2019.011424-01, sendo constatado que arma e munição, questionadas eram eficientes e de calibres nominais de uso permitido (fls. 35/40).
” (
sic
, ID 67441561 – Pág. 02; destaques no original).

Impende realçar, ainda, que, oportunizada a abertura de vista ao Ministério Público antes do recebimento da denúncia para correção de erro material (ID 67441561 – Pág. 99), o
Parquet
readequou tão somente o nome da corré (ID 67441561 – Pág. 101), de modo que, dentro desse contexto,
não

foi oportunizado ao recorrente defender-se e contraditar tal imputação desde o início da tramitação processual
.

Outrossim, consigno que
a modificação da capitulação jurídica nesta instância e nestas condições aperfeiçoaria a
mutatio libelli
, instituto esse previsto no artigo 384 do Código de Processo Penal e vedado em Segunda Instância, à vista do teor do enunciado n.º 453 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
, por implicar em alteração da descrição da conduta fática contida na peça inaugural e, por conseguinte, em supressão de instância, para além da notória ofensa ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que, se assim fosse, haveria inobservância às diretrizes balizadoras da acusação que pesa contra o réu e das quais ele se defende.

Diante disso,
mantenho inalterada a capitulação jurídica do delito
, a despeito do equívoco verificado, procedido em favor do réu.

No que guarda relação com a
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas robustas e aptas a implicar
ERIVAN JOSÉ DA SILVA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi
surpreendido em flagrante delito
justamente enquanto
portava
e
possuía
arma de fogo com a numeração suprimida
, especificamente
um revólver, da marca
Taurus
, calibre .38, com o número de série raspado
, além de 02 (duas) munições, uma de calibre .32 e outra de calibre .38.

A situação de flagrância e a conduta típica do acusado foram
confirmadas na etapa judicial
por meio dos depoimentos prestados pelas
testemunhas compromissadas

Maciel Alves da Conceição
,
Wagner Coletti Duarte
e
Fabiano Ojeda da Cruz
, policiais militares que diligenciaram na ocorrência e que foram os responsáveis pela detenção do recorrente.

Nesse sentido, vê-se que os agentes de segurança pública, em ambas as fases procedimentais (ID 67441561 – Págs. 15/16, 17/18 e 19/20; e arquivos audiovisuais constantes em ‘Autos Digitais’, menu ‘Documentos’, no Sistema PJe), afirmaram que, após receberem informações anônimas apontando a ocorrência do consumo e comércio ilegal de drogas no bairro Cidade Alta em Matupá/MT, diligenciaram nas imediações e, ao chegarem na frente da casa do adolescente
Yuri
, duas pessoas que estavam na entrada do imóvel correram, sendo o réu uma delas.

Na sequência, os policiais militares
Wagner Coletti Duarte
e
Fabiano Ojeda da Cruz
foram ao encalço dos fugitivos e avistaram
ERIVAN
com uma arma de fogo, que foi dispensada durante a perseguição. A seguir, o recorrente se entregou, foi imobilizado e, após isso, os policiais localizaram o artefato bélico onde o réu o havia dispensado.

Todos os agentes estatais foram enfáticos ao apontar que o réu portava a arma de fogo e tentou se livrar dela enquanto era perseguido
.

Perante a autoridade judiciária (arquivos audiovisuais constantes em ‘Autos Digitais’, menu ‘Documentos’, no Sistema PJe), a corré
Ana Paula de Oliveira dos Santos
disse não ter visto o mencionado artefato durante a diligência policial, enquanto o adolescente
Yuri Willian de Araújo
assinalou que o objeto em questão lhe pertencia e foi encontrado em sua casa. De igual modo, o acusado
ERIVAN JOSÉ DA SILVA
, em seu interrogatório judicial, reiterou que a arma foi localizada na casa do menor.

Enumeradas as provas amealhadas na instrução judicial, observa-se a existência de duas versões: uma, sustentada pelo adolescente e pelo réu, de que a arma de fogo estaria dentro da casa do menor e não com o recorrente; outra, ajustada por todos os policiais militares, a dar conta de que o acusado correu com o artefato em mãos tão logo a guarnição chegou e o dispensou no trajeto da fuga.

Veja-se que a corré
Ana Paula de Oliveira dos Santos
, que estava na casa do adolescente no momento da chegada dos policiais, afirmou não ter visto a arma de fogo. Além disso, é de bom alvitre salientar ser comum imputáveis se valerem de menores de idade envolvidos no cenário fático do crime para não serem responsabilizados pela prática de infrações penais.

Ademais, por curial, impende realçar que o fato
de as testemunhas de acusação consistirem nos policiais que funcionaram na fase investigatória
não retira a credibilidade ou afasta a idoneidade de seus depoimentos judiciais, especialmente quando os relatos estão em harmonia entre si e em ambas as fases procedimentais e, ainda, apresentam-se em consonância com as demais provas do caderno processual, como ocorre no presente caso.

Outrossim, esses testemunhos assumem encimada robustez quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no Enunciado Orientativo n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, em ordem a estabelecer que:

“08.
O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

(TJMT, TCCR.

Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998, de 11.04.2017; destaques apostos).

Para além disso, é necessário salientar que o delito de
porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
é classificado pela doutrina como de
mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
, bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, consoante orienta o

Enunciado Orientativo n.º 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
37.
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.
”

(TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE Edição n.º 9.998, de 11.04.2017).

Essa concepção fático-jurídica que permeia a conduta em análise é suficiente para atribuir a
ERIVAN JOSÉ DA SILVA
, acima de qualquer dúvida razoável, a responsabilidade penal pela prática da conduta típica imputada na denúncia.

Assim,
mantenho a condenação conforme ajustada na sentença
.

II.

Pretensão de absolvição quanto ao tráfico de drogas
:

A Defesa técnica objetiva também
a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só em informações anônimas e depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Para tanto, enaltece a negativa de autoria do apelante, a dar conta de que apenas estaria em frente à casa do adolescente, não possuindo conhecimento do entorpecente existente no local, fato a traduzir a ausência do elemento subjetivo do tipo. Ajunta, ainda, que o adolescente que morava na residência assumiu a propriedade das substâncias ilícitas apreendidas.

A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo boletim de ocorrência (ID 67441561 – Págs. 06/09), pelo termo de apreensão (ID 67441561 – Pág. 11), pelo laudo preliminar de constatação (ID 67441561 – Pág. 13), pelo laudo pericial de exame preliminar de droga (ID 67441561 – Págs. 47/49), pelo laudo pericial definitivo (ID 67441562 – Págs. 61/63) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de porções de maconha e pasta-base de cocaína, substâncias ilícitas essas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares
Maciel Alves da Conceição
,
Wagner Coletti Duarte
e
Fabiano Ojeda da Cruz
em juízo
(arquivos audiovisuais constantes em ‘Autos Digitais’, menu ‘Documentos’, no Sistema PJe)
, no dia do fato, receberam informações anônimas indicando que na região de chácaras, especificamente na Rua 05, do Bairro Cidade Alta, na cidade de Matupá/MT, em determinada residência, estava ocorrendo o consumo e comercialização de drogas ilícitas.

Ao chegarem em frente à residência, dois indivíduos correram, sendo um deles o réu, que estava armado e dispensou o artefato bélico durante a perseguição policial. Enquanto uma parte da guarnição partiu ao encalço do recorrente, a outra parte adentrou na residência e encontrou o menor
Yuri
e a corré
Ana Paula
.
Na cozinha, foi encontrado material entorpecente dentro de uma mochila, onde havia uma grande quantidade de maconha (um tablete grande). No mesmo cômodo, localizou-se mais material entorpecente, balança de precisão, além de dinheiro em espécie e sementes, que estavam dentro de um pote.

Os agentes estatais ainda indigitaram que o adolescente e o recorrente já eram conhecidos no meio policial, tanto por denúncias quanto por conduções.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos três policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 67441561 – Págs. 15/16, 17/18 e 19/20).

A corré
Ana Paula de Oliveira dos Santos
, interrogada perante o juízo
(arquivo audiovisual constante em ‘Autos Digitais’, menu ‘Documentos’, no Sistema PJe)
, disse desconhecer a existência de drogas na residência de
Yuri
, confirmando, contudo, que o menor era usuário de maconha. Quanto ao apelante,
aduziu que o conhecia havia menos de um mês, sendo que ele ia até a casa de
Yuri
visitá-lo, pois morava com a mulher em Peixoto de Azevedo-MT e, ao tempo do fato, havia três dias que estava residindo no local, em razão de ter se separado
.

Na oportunidade em que foi interrogada na fase extrajudicial (ID 67441561 – Págs. 23/25), a coacusada contextualizou que encontrou com
Yuri
no forró, na noite anterior, e, então, resolveram ficar juntos naquela madrugada.
Descreveu que era de seu conhecimento que
ERIVAN
estava residindo no local
, embora
Yuri
não houvesse mencionado nada sobre a presença do acusado no imóvel quando lá chegaram durante a madrugada. Ainda, na ocasião,
disse ser de seu conhecimento que ERIVAN vende drogas
.

Auscultado na fase judicial, o adolescente
Yuri Willian de Araújo

(arquivo audiovisual constante em ‘Autos Digitais’, menu ‘Documentos’, no Sistema PJe) assumiu a propriedade do entorpecente, das sementes de maconha, da arma de fogo e do dinheiro apreendidos.
Explicou que morava na residência e o recorrente estava lá havia apenas três dias, por ter brigado com a mulher
.

Perante a autoridade policial, contudo, o adolescente teceu versão ligeiramente diversa
(ID 67441561 – Págs. 21/22)
, declinando que
estava residindo com
ERIVAN
na casa onde foi apreendido havia cerca de 07 (sete) dias
. Ainda, negou que o acusado estivesse traficando entorpecentes, muito embora possuísse conhecimento da existência de drogas no imóvel, uma vez que consumiam narcóticos juntos.

Interrogado perante o juízo,
ERIVAN JOSÉ DA SILVA
negou participação no fato, assim como negou qualquer ligação com as drogas apreendidas.
Afirmou que estava na casa havia cerca de 03 (três) dias em razão de ter brigado com sua mulher e não ter para onde ir
. Ainda, descreveu que correu com a chegada da Polícia Militar no local porque os agentes estatais foram até lá em uma viatura descaracterizada, sendo que apenas depois chegou uma segunda viatura caracterizada.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante e do menor
Yuri
em firmar a tese de que
ERIVAN
não praticava a traficância de drogas, é evidente que
as versões por eles trazidas em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa. Nesse sentido, salta aos olhos as contradições existentes no que atine à quantidade de dias em que o réu se encontrava na residência, assim como as versões desencontradas quanto ao fato de que apenas
Yuri
habitava a casa quando o réu foi supostamente passar cerca de três dias. Além disso, não há comprovação quanto à suposta briga com a esposa, que acarretou a ida temporária para a residência onde foi preso.

Nessa linha de cognição, verifica-se que é comum em cenários semelhantes, em que há participação de menor de idade na prática delitiva – sobretudo em contexto de tráfico de drogas –, a assunção de toda a responsabilidade pelo inimputável, exatamente a fim de eximir de responsabilidade aquele que responde penalmente por seus atos, motivo por que o fato de
Yuri
ter admitido que as substâncias ilícitas lhe pertenciam e a alegação de que o apelante apenas estava passando alguns dias em sua residência constituem afirmações a serem recebidas com reservas e grande cautela no sopesamento dos elementos de cognição e na avaliação do cenário delitivo.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que, em razão da chegada de policiais na frente da residência, duas pessoas, dentre elas o réu, fugiram. Enfatize-se que a residência se trata da casa indicada em denúncia anônima como local no qual estava ocorrendo consumo e comercialização de entorpecentes e que já era um ponto conhecido de venda de drogas em Matupá-MT.

No imóvel, foram encontrados entorpecentes (maconha e pasta-base de cocaína), uma balança de precisão, sementes de maconha, dinheiro em espécie em notas trocadas, além da arma de fogo e munições localizadas com o réu no momento da fuga.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
tinha em depósito
e
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada e, em atividade de investigação, os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
variedade
, a
natureza
e a

quantidade
de drogas apreendidas – um tablete e um pedaço de maconha, que pesaram 815,92g (oitocentos e quinze gramas e noventa e dois centigramas) e cinco porções grandes de pasta-base de cocaína, que pesaram 175,16g (cento e setenta e cinco gramas e dezesseis centigramas) – para além da
apreensão de petrecho
característico do tráfico de entorpecentes, como uma balança de precisão (
termo de apreensão de ID 67441561 – Pág. 11
).

Outrossim, convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: diligência policial realizada após comunicação apócrifa de crime, com aferição de fidedignidade, sucedendo-se a fuga de pessoas com a chegada da Polícia na frente da casa indicada como ponto de comércio e consumo ilegal de drogas.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
ERIVAN JOSÉ DA SILVA
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

III.

Pedido de redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas
:

Em caráter subsidiário, a Defesa
aduz inexistir justificativa apta para afastar a pena-base do piso legal
. Destaca, no ponto, que a quantidade de drogas apreendidas não é apta ao incremento da sanção basilar e, por isso, almeja sua condução ao patamar mínimo ou sua diminuição em um ano.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 67441562 – Págs. 135/142) que o juízo singular exasperou a sanção basilar em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, estabelecendo-a em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
800 (oitocentos) dias-multa
, em razão da avaliação pejorativa dos antecedentes criminais (aumento de um ano) e da quantidade e natureza da droga (exasperação de seis meses), nos seguintes termos:

“
Na primeira etapa de aplicação da pena, em que são analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com as peculiaridades do artigo 42 da Lei de Drogas, constato que não existem , neste processo, elementos suficientes para desvalorar a culpabilidade do agente.
O réu possui antecedentes (sentença transitado em julgado, Comarca de Lucas do Rio Verde – SEEU)
. Inexistem fatos a serem considerados para negativar a sua conduta social e personalidade, e os motivos do delito são os próprios do tipo penal, razão pela qual não devem ser valorados. Do mesmo modo, observo que as circunstâncias e as consequências do delito são aquelas normais à espécie delitiva, não havendo apontamentos negativos a serem tecidos. A circunstância judicial do comportamento da vítima também não poderá ser sopesada contra o réu, haja vista a natureza do crime pelo qual foi condenado.

No que tange à natureza e à quantidade da droga, é sabido que devem ser consideradas com preponderância pelo julgador na fixação da pena basilar, conforme previsão expressa do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006. Assim,
diante da quantidade e natureza (maconha e cocaína), aumento a pena-base em 6 (seis) meses
.

Desta feita,
na primeira fase de aplicação da pena, fixa-se a pena-base do acusado, diante dos antecedentes e da quantidade e natureza do entorpecente acima do mínimo legal: 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.
” (sentença, ID 67441562 – Págs. 139/140, com correções ortográficas; destaques apostos).

Faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
”

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. E assim o fez, por certo, em razão da natureza especialmente nociva e devastadora apresentada por algumas substâncias entorpecentes, como é o caso da cocaína e da respectiva pasta-base, cujos efeitos deletérios à saúde pública e à convivência social são reconhecidamente mais gravosos em comparação a outros psicotrópicos.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
mais de cento e setenta e cinco gramas de pasta-base de cocaína e quase um quilograma de maconha
revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento do hoje Ministro Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaques apostos).

Portanto
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
quantidade de drogas
e pela
natureza nociva
da substância proscrita envolvida,
subsistindo, assim, fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa desses vetores na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Na presente hipótese, a exasperação operada em primeira instância encontra-se proporcional e razoável, haja vista a avaliação negativa dos antecedentes criminais, cuja exasperação foi operada pelo magistrado no patamar de 01 (um) ano de reclusão e o desvalor atribuído às circunstâncias judiciais preponderantes atinentes à quantidade e natureza da droga, a implicar no incremento de 06 (seis) meses de reclusão.

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base referente à privação de liberdade
.

IV.

Adequação de ofício da pena de multa
:

O preceito secundário do tipo penal insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 estabelece a aplicação da pena de multa cumulativamente com a pena privativa de liberdade, em razão da prática da conduta típica descrita no preceito primário da norma penal incriminadora, conforme o raciocínio lógico estabelecido no procedimento dosimétrico. Trata-se, pois, de sanção penal, cuja imposição decorre de lei.

Nesse sentido, é de trivial sabença que o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado, sendo que sua situação de hipossuficiência ou miserabilidade deve repercutir na definição deste último critério.

Trata-se, inclusive, de entendimento pacificado na doutrina e jurisprudências pátrias, refletido no Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Casa de Justiça:

“
33. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Publicado em 12.04.2017).

Na vertente hipótese, o magistrado de primeira instância fixou o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, isto é, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Por sua vez, a quantidade de dias-multa foi fixada sem correspondência com o critério adotado no procedimento de dosagem da pena privativa de liberdade, motivo por que procedo de ofício à readequação.

Na primeira etapa
, tendo em vista a aposição da pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
fixo a pena de multa em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda etapa não há circunstâncias legais capazes de alterar a reprimenda e, na fase derradeira, incide a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), correspondente ao acréscimo de 108 (cento e oito) dias-multa, a determinar a
pena de multa definitiva em 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa
.

Não há correções a serem operadas no procedimento de dosagem da
pena de multa referente ao delito de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, fixada em 15 (quinze) dias-multa
.

Ante o
concurso material
incidente na hipótese,
aperfeiçoa-se a pena de multa em 773 (setecentos e setenta e três) dias-multa
.

V.

Do
status libertatis
do apelante
:

A
vulta-se impositiva a
conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse entrecho, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a
subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade
, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, à vista da
gravidade concreta da conduta delitiva
, aferida pela
quantidade, natureza e variedade de entorpecente apreendido:

um tablete e um pedaço de maconha, que pesaram 815,92g (oitocentos e quinze gramas e noventa e dois centigramas) e cinco porções grandes de pasta-base de cocaína, que pesaram 175,16g (cento e setenta e cinco gramas e dezesseis centigramas)

Constata-se a gravidade concreta da infração penal, também, pelo
concreto risco de reiteração delitiva
, dada a dedicação do recorrente a atividades criminosas, intelecção essa extraída por ostentar maus antecedentes e pela existência de outras ações penais em curso em seu desfavor.

Registre-se que esses fundamentos foram declinados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 67441561 – Págs. 42/45), não sendo verificada alteração fático-jurídica ao tempo da revisão de ofício (decisão de ID 67441561 – Pág. 110). Ainda, os fundamentos foram devidamente reiterados na sentença condenatória (ID 67441562 – Pág. 141), na qual foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Ajunte-se, também, que o apelante permaneceu preso durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir seu estado de liberdade neste momento processual.

No cenário esquadrinhado, portanto, não houve, desde que proferida a ordem constritiva, qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Acresça-se, enfim, não há que se cogitar de eventual
ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

Dessa arte,
mantenho a prisão preventiva do apelante
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ERIVAN JOSÉ DA SILVA
, e,
DE OFÍCIO
,
adéquo o procedimento de dosimetria da pena de multa, estabelecendo-a em 773 (setecentos e setenta e três) dias-multa, à razão mínima
, mantendo inalterada em seus demais pontos a sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0002443-35.2019.8.11.0111 – Código 84884.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021